Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727262-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCOS RAMALHO D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre a manifestação técnica da Contadoria ao ID 42320871, no prazo de 5 (cinco) dias, contados em dobro para o Ente Público. Encaminhe-se cópia da referida manifestação técnica da Contadoria ao Juízo de origem, para ciência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator